Tribunal: TJSP
Processo: 2198428-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. A autora é beneficiária de aposentadoria por invalidez e alega que acreditava se tratar de simples cartão de crédito, entretanto, teria constatado posteriormente que, embora tenha efetuado o pagamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. A autora é beneficiária de aposentadoria por invalidez e alega que acreditava se tratar de simples cartão de crédito, entretanto, teria constatado posteriormente que, embora tenha efetuado o pagamento das faturas, os valores eram descontados de seu benefício previdenciário. Narrativa que demonstra verossimilhança. Banco agravante não apresentou cópias do instrumento contratual ou outra documentação que afastasse as alegações da autora. Impossibilidade de, notoriamente em sede de cognição sumária, se exigir da da autora prova de fato negativo. O "periculum in mora" também foi reconhecido. Possibilidade de danos de difícil reparação. Se aguardada solução definitiva da ação, a autora ficará privada de parte do seu benefício previdenciário. Provimento reversível. Na hipótese de improcedência da demanda, nada impedirá o réu (agravante) de cobrar os valores que deixaram de ser descontados em folha. Precedentes da Turma julgadora. A imposição da multa cominatória está prevista nos arts. 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil e 84, §§ 4o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. E, destina-se ao cumprimento da tutela concedida, como medida de apoio, dando maior efetividade ao processo. Importante ressaltar que somente haverá multa, se houver descumprimento. A decisão impugnada estabeleceu uma multa de R$500,00 por descumprimento, limitada ao valor da causa. Os valores mostraram-se em parâmetros razoáveis diante das particularidades do caso concreto.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.